Tribunal: TCU
Processo: 033.739/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando do Exército. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de reforma (alterações) emitidos em favor de Jose Ovidio de Barros (XXX.754.984-XX); Jose de Oliveira Siqueira (XXX.277.354-XX) e Odylon Humberto Spinelli (XXX.438.927-XX); 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.1.2. determinar ao Comando do Exército que: 9.1.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.1.2.2. informe aos interessados cujos atos foram apreciados pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do Exército; 9.1.2.3. comunique imediatamente aos interessados o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.